Tribunal: TJBA
Processo: 8033211-41.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033211-41.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILMA SUELI VALE DA SILVA E SILVA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito. Não acolhimento. Mérito. Servidora pública estadual aposentada. Implantação do piso salarial nacional do Magistério Público, consoante a Lei nº 11.738/2008. Proventos que devem corresponder aos efeitos da referida legislação. Paridade remuneratória entre ativos e inativos. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Reflexos financeiros desde a data da impetração. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033211-41.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, DILMA SUELI VALE DA SILVA E SILVA, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: